Tribunal: TJES
Processo: 5007182-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007182-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDEAL CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CARNEIRO SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007182-14.2023.8.08.0012

RECORRENTES:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA CARNEIRO SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. EMPRÉSTIMO REALIZADO. CONTATO TELEFÔNICO FRAUDULENTO INFORMANDO DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA CONTA DE FRAUDADORES. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO DA IDEAL A RESTITUIR O VALOR QUE A CONSUMIDORA TRANSFERIU. RECURSOS PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória combinada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DA PENHA CARNEIRO SILVA em face de IDEAL CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA, ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu contato fraudulento, dizendo ser da IDEAL, com proposta de redução dos juros de um empréstimo que possui com o Banco Itaú, por meio da compra da dívida pela Facta Financeira. Afirma que foram depositados os valores de R$1.166,55 e R$4.149,73, e tão logo enviado um boleto para pagamento.

Todavia, após realização do pagamento, descobriu que na verdade, os valores depositados eram referentes a empréstimos consignados que não reconhecia.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante exposto, julgo procedente os pedidos iniciais para tornar nulo os contratos de empréstimo e cartão consignado sob os números 362625488 e 55991811, e declarar a inexigibilidade dos débitos decorrente deles, convalidando os efeitos da tutela antecipada, devendo a financeira ré se abster de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente. Ainda, condeno a Facta Financeira a restituir à autora os valores descontados do seu benefício, nos meses de janeiro/2023 a julho/2023 (contrato nº 362625488) e novembro/2022 a julho/2023 (contrato nº 362625488), de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por fim, condeno solidariamente as requeridas FACTA e ASAAS no pagamento de R$5.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº 6946922, a requerida ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A interpôs Recurso Inominado, argumentando pela sua ilegitimidade passiva e pela inexistência de danos morais. Já a requerida FACTA FINANCEIRA S.A., interpôs Recurso Inominado, defendendo a legalidade da contratação por via digital, a culpa exclusiva da consumidora, a inaplicabilidade da devolução em dobro, a necessidade da compensação de valores e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a recorrente ASAAS alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas emite o boleto.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, nota-se que é incontroverso que a autora realizou a contratação do empréstimo objeto destes autos, achando que o valor seria destinado a quitar os seus empréstimos com outros bancos e com isso, pagaria um valor mensal menor de parcela.

Embora inconteste que a autora tenha sido vítima de um golpe, onde após receber o valor do empréstimo transferiu para a empresa DEAL CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA pensando que esta quitaria os seus contratos com os outros bancos,
não demonstrou a autora participação das recorrentes no golpe aplicado
, dado que não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha sido informada/contatada por meio de CANAIS OFICIAIS das financeiras sobre a licitude da transação de “portabilidade”.

Em vista disso, ante a ausência de mínima comprovação que as recorrentes contribuíram para o golpe sofrido pela autora, entendo que a sentença deve ser reformada em face deste, ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta da recorrida.

Por outro lado, vislumbro falha na prestação de serviço do recorrido IDEAL CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA uma vez que este induziu a consumidora a transferir os valores do empréstimo para conta de sua titularidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos
iniciais em face dos recorrentes
;

b) DECLARAR a validade do contrato de empréstimo objeto dos autos;

c) CONDENAR o requerido I
DEAL CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA
, ao pagamento de indenização por dano material à autora no valor de R$5.316,28 (cinco mil trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos),
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária, de acordo com o índice da Corregedoria local, a contar do desembolso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)